Tribunal: STF
Processo: AI 325228
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-02-19
Data de publicação: 2002-02-19

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração convertidos em agravo
 regimental.
        - Embargos de declaração que se convertem em agravo regimental

em virtude da jurisprudência da Corte no sentido de que não cabem eles

contra despacho monocrático.
        - A exigência do traslado no instrumento de agravo da certidão

de publicação do acórdão recorrido não decorreu da Resolução nº 140 da

Presidência desta Corte (que se limitou a divulgar o entendimento da
jurisprudência deste Tribunal) e independeu, como independe, de norma

processual expressa, uma vez que decorre do princípio que inspirou a
súmula 288 já em vigor quando da interposição do agravo de instrumento

em causa, certo como é que para o exame da admissibilidade do recurso

extraordinário é indispensável que se tenha no instrumento a peça para

isso necessária, que é a certidão da publicação do acórdão recorrido
extraordinariamente.
        Embargos de declaração que são convertidos em agravo
 regimental, a
que se nega provimento.